Tribunal: TJPA
Processo: 0017403-39.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017403-39.2010.8.14.0301

APELANTE: REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, FABRICIA CASTRO MESQUITA LINHARES, LEONARDO DE OLIVEIRA LINHARES

APELADO: REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, FABRICIA CASTRO MESQUITA LINHARES, LEONARDO DE OLIVEIRA LINHARES

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0017403-39.2010.8.14.0301

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTES:

FABRÍCIA CASTRO MESQUITA LINHARES E LEONARDO DE OLIVEIRA LINHARES
(ADV. RODOLFO MEIRA ROESSING) E
REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA (
ADVS. ROLAND RAAD MASSOUD E CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO)

EMBARGADO:
ACÓRDÃO Nº 211.611 (PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO DIA 04/02/2020)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO ENFRENTOU SATISFATORIAMENTE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS NO RECURSO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não ocorre na hipótese dos autos.

3. Inexistindo, na decisão recorrida, qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer do recurso de Embargos de Declaração interposto e, no mérito, rejeitá-los nos termos do voto da eminente Magistrada Relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0017403-39.2010.8.14.0301

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTES:

FABRÍCIA CASTRO MESQUITA LINHARES E LEONARDO DE OLIVEIRA LINHARES
(ADV. RODOLFO MEIRA ROESSING) E
REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA (
ADVS. ROLAND RAAD MASSOUD E CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO)

EMBARGADO:
ACÓRDÃO Nº 211.611 (PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO DIA 04/02/2020)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

RELATÓRIO:

Trata-se de dois
Embargos de Declaração
o primeiro oposto por
Fabrícia Castro Mesquita Linhares
e
Leonardo de Oliveira Linhares
(PJe ID nº 4.426.081 – p. 01/02) o segundo por
Real Engenharia e Comércio Ltda
(PJe ID nº 4.426.082 – p. 01/08)
em face do Acordão prolatado pela 1ª Turma de Direito Privado que, ao acompanhar, à unanimidade, voto do eminente Desembargador José Roberto Pinheiro Bezerra Maia Junior, (PJe ID nº 4426080 – p. 01/07), rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento
“à Apelação Cível da Construtora para reduzir o quantum arbitrado, a título de dano moral, para a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigida pelo INPC a partir da publicação desta decisão (súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 STJ) e afastar da condenação o congelamento do saldo devedor, todavia, fixo o índice de correção monetária do saldo devedor, após o esgotamento do prazo de entrega da obra, neste incluído o prazo de tolerância de 180 dias, pelo IPCA, salvo se o INCC for menor. E,
NÃO CONHEÇO
da Apelação Cível Adesiva, em razão de sua não admissibilidade, nos termos da fundamentação supra”.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID nº 4.426.080 – p. 01):

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DA CONSTRUTORA. PRELIMINAR ARGUIDA PELOS AUTORES/APELADOS EM CONTRARRAZES DE INÉPCIA RECURSAL POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEITADA. AGRAVO RETIDO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL PELO JUÍZO ‘A QUO’. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. FATO COMPROVADO POR PROVA DOCUMENTAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. VALIDADE DE CLÁUSULA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A ANÁLISE DO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. MORA COMPROVADA. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES DEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA DANO MORAL. PECULIARIDADE DO CASO. ATRASO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO. RECURSO DA CONSTRUTORA CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO”.

Os primeiros embargantes (
Fabrícia Castro Mesquita Linhares
e
Leonardo de Oliveira Linhares
) alegam que o v. acórdão revela omissão pois silenciou quanto à condenação em dobro dos valões pagos à maior.

Como fundamento, argumentam que:

“os apelados/requerentes já efetuaram o pagamento do valor das chaves com correção integral pelo INCC, conforme noticiado às fls. 129/118. Por essa razão, da aplicação do IPCA, tal qual determinado no acórdão, resultará um pagamento à maior (indevido) feito pelos Apelados (autores) à Apelante (ré), situação para a qual o acordão ‘expressamente’ não deu solução. (omissão).

Ocorre que a sentença e 1º grau havia determinado expressamente que tudo o que os requerentes pagaram a mais do valor determinado deve ser devolvido em dobro, ponto em que não foi reformada pela sentença, pelo que implicitamente entende-se mantida tal condenação de devolução do valor eventualmente pago indevidamente”.

Nestes termos, pleiteiam que
“sejam providos os presentes Embargos de Declaração para integrar o ponto omisso da decisão fazendo constar expressamente que: ‘o valor que os Requerentes pagaram amais do que o determinado no acórdão, isto é, resultante da alteração do índice de correção das chaves após o esgotamento do prazo de entrega da obra, do INCC

pelo IPCA, deve ser devolvido em dobro, tal qual fixado na sentença de 1º grau e não reformado pelo acórdão ora embargado”.

Por sua vez, a segunda embargante (
Real Engenharia e Comércio Ltda
), sustenta:
1)
a impossibilidade de substituição da cláusula penal por lucros cessantes (Tema 970 do STJ);
2)
a necessidade dos juros de mora serem calculados com base na taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic;
3)
indicação do termo inicial dos juros sobre os danos morais a partir da citação;
4)

omissão do acordão por fala de indicação da prova de dano moral, uma vez que é
“vedada a presunção do prejuízo pelo simples atraso da obra independente do tempo”.

Por estas razões, requer:
“[a]tendendo aos princípios da economia processual e da instrumentalidade do processo, como forma de ensejar prestação jurisdicional mais rápida, correta e segura, de acordo com os anseios de harmonia social, opõe-se os embargos de declaração com expresso pedido de efeito modificativo para sanar os vícios apontados, além de prequestionar a matéria”.

Ao contrarrazoar os primeiros embargos, a empresa
Real Engenharia e Comércio Ltda
, afirma, categoricamente, a
“inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro formal”,
pois
“o acordão foi bastante claro e preciso ao afastar a condenação ao congelamento do saldo devedor, e, por consequência, o pagamento em dobro, já que a cobrança foi considerada devida”.
Argumenta, ainda, que
“não há qualquer comprovação de que a empresa teria agido de má-fé, requisito indispensável para justificar o pedido de repetição do indébito”.
Por fim, pleiteia o não conhecimento/improvimento do meio de impugnação oposto”.

A despeito de devidamente intimados,
Fabrícia Castro Mesquita Linhares
e
Leonardo de Oliveira Linhares
, não

apresentaram contrarrazões ao embargo oposto pela construtora.

Por oportuno, registro que os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 31/01/2022, nos termos da Portaria nº 254/2022-GP de 27/01/2022, ou seja, após o julgamento da Apelação e interposição dos presentes embargos.

É o relatório. Sem redação final.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0017403-39.2010.8.14.0301

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTES:

FABRÍCIA CASTRO MESQUITA LINHARES E LEONARDO DE OLIVEIRA LINHARES
(ADV. RODOLFO MEIRA ROESSING) E
REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA (
ADVS. ROLAND RAAD MASSOUD E CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO)

EMBARGADO:
ACÓRDÃO Nº 211.611 (PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO DIA 04/02/2020)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

VOTO

Inicialmente, cumpre esclarecer que os dois embargos opostos se submetem-se à regra prevista no Enunciado Administrativo n. 3/STJ
:

"Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

Nestes termos, conheço de ambos os recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos dos Embargantes.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, os embargantes, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustentam a presença de omissão a ser sanada em diversos pontos, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento do recurso de Apelação Cível, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas, tanto pelos primeiros embargantes quanto pela segunda recorrente, foram tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, sendo oportuno transcrever trecho do acórdão no ponto de interesse:

“(...)

Tendo por consideração que o imóvel deveria ter sido entregue na data limite de junho de 2009, já incluído o período de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias previsto na cláusula 11.1 do contrato – fl. 29) e, que a ação foi ajuizada em 30/04/2010, entendo restar demonstrado a mora na entrega do imóvel por parte da Construtora.

Dada a caracterização da mora da Construtora, em razão de descumprimento contratual, válido é se falar em concessão de parcela indenizatória aos consumidores.

Muito embora a Construtora, ora Apelante, sustente que os autores não trouxeram aos autos qualquer comprovação do prejuízo material que lhe acometeu, não se pode esquecer que nessas situaçes o dano é presumido, in re ipsa, dispensando, portanto, prova nos autos. Nesse sentido:

..........................................................................................................

Tais precedentes são baseados na premissa de que a inexecução do contrato pelo promitente vendedor, que não entrega o imóvel na data estipulada, enseja lucros cessantes a título dos alugueis do que poderia ter o imóvel rendido se tivesse sido entregue na data contratada e esta situação advém da experiência comum e não necessita de prova.

Nesse sentido, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, pois tal parâmetro propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado em relação à aplicação do mesmo valor em outros investimentos de mercado.

Sendo assim, não há o que se falar em reforma da sentença para afastar a indenização por dano material.

No que tange a condenação por danos morais, a Construtora entende não ter restado comprovados nos autos qualquer abalo moral do consumidor.

É sabido que o mero inadimplemento contratual, em princípio, não dá causa à indenização por danos morais, sendo necessário, para isso, que reste comprovado a efetiva ofensa aos direitos da personalidade. Nesse sentido:

..........................................................................................................

Sustenta, ainda, o afastamento da condenação do dano moral, uma vez não existir abalo moral demonstrado ou, no mínimo, para que seja reduzido o valor da condenação.

Ocorre que, analisando os autos, verifico que os autores informam em petição de fls. 119/121 que em 22/09/2010 foi expedido o “habite-se”, logo, a mora da Construtora perdurou o período de, aproximadamente, 1 (um) ano e 03 (três) meses, já descontado o período de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, o que configura atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais ao autor.

No que concerne ao quantum arbitrado, cuja redução pleiteia a Apelante, observa-se que este deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como atentar para o poder econômico das partes e o abalo sofrido pelo autor.

Veja-se que a indenização por danos morais tem como objetivo reparar o sofrimento causado, assim como possui função educativa com o fim de inibir o cometimento de nova conduta. Todavia, não é possível se valer dessas finalidades para propiciar o enriquecimento ilícito do Apelado, conduta proibida pelo ordenamento jurídico pátrio.

Desta forma, é necessário quantificar a lesão sofrida com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a devida correlação entre o dano gerado e a realidade dos fatos, pelo o que concluo pela redução do quantum arbitrado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigida pelo INPC a partir da publicação desta decisão (súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 STJ).

Por fim, a Construtora Apelante requer seja afastada a determinação de congelamento do saldo devedor.

A respeito da matéria, entendo que não há possibilidade de congelamento de saldo devedor em decorrência do atraso na entrega da obra. Isto porque, em relação a correção monetária do saldo devedor, o STJ pacificou o entendimento de que deve ocorrer a substituição do índice de correção monetária do INCC pelo IPCA, salvo se o INCC for menor, a partir do transcurso da data limite prevista no contrato para entrega do bem, por considerar ser a maneira mais acertada de dirimir a questão, sem prejudicar nenhuma das partes, conforme Recurso Especial nº 1.454.139 – RJ , ‘in verbis’:

..........................................................................................................

Desta feita, reformo a sentença para que a partir do esgotamento do prazo para a conclusão da obra, o valor da parcela final do contrato seja reajustado monetariamente, todavia, fixo o índice a ser observado, a saber, o IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, salvo se o INCC for menor, a partir do transcurso da data limite prevista no contrato para entrega do bem, incluído o prazo de prorrogação de 180 dias, pois que aquele reflete a variação do custo de vida de famílias com renda de 01 (um) a 40 (quarenta) salários mínimos e melhor reequilibra a relação contratual, conforme os julgados colacionados.

Ante o exposto, rejeitando a preliminar de inépcia recursal,
CONHEÇO PARCIALMENTE e, na parte conhecida, PARCIALMENTE PROVIMENTO
à Apelação Cível da Construtora para reduzir o quantum arbitrado, a título de dano moral, para a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigida pelo INPC a partir da publicação desta decisão (súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 STJ) e afastar da condenação o congelamento do saldo devedor, todavia, fixo o índice de correção monetária do saldo devedor, após o esgotamento do prazo de entrega da obra, neste incluído o prazo de tolerância de 180 dias, pelo IPCA, salvo se o INCC for menor. E,
NÃO CONHEÇO
da Apelação Cível Adesiva, em razão de sua não admissibilidade, nos termos da fundamentação supra”.

No ponto, para
“evitar discussões por ocasião do cumprimento de sentença” –
como destacado nos primeiros embargos opostos –, averbo que a devolução de valores resultante da alteração do índice de correção implementando por este colegiado, deve se dar na forma simples, uma vez que inexiste qualquer indicação de má-fé por parte da construtora que à época utilizou o INCC contratualmente pactuado.

Como se vê, a despeito do esclarecimento acima, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

podem ser compreendidas como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos,

o que

enfatizo com a devida vênia à compreensão contrária das partes.

Assim, se os embargantes não concordam com a conclusões alcançadas no julgado, devem interpor o correspondente recurso às instâncias superiores para obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

Belém, 08/08/2022